Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. PARCELA PAGA APÓS A OCORRÊNCIA DO SINISTRO (FALECIMENTO DO SEGURADO). RESTITUIÇÃO DEVIDA, PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, Art. 884). RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da legitimidade (ou não) da instituição financeira compor o polo passivo da lide. Sustenta, em síntese, que (i) “não responde pelo pagamento do prêmio/indenização em caso de sinistro”; (ii) “os contratos são independentes e autônomos cada qual celebrado com pessoas jurídicas distintas, não havendo qualquer interligação entre elas, haja vista que não pertencem ao mesmo grupo econômico”.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. No presente caso, consoante as provas produzidas (cédula de crédito bancário, comprovantes de pagamento das parcelas posteriores à ocorrência do sinistro, correspondências eletrônicas trocadas entre as partes – ID. 14285047 e ss.), verifica-se que além do contrato de financiamento para aquisição de veículo ter sido formalizado com a recorrente, também participou diretamente das tratativas concernentes à documentação necessária para o acionamento do sinistro, bem como foi a beneficiária dos pagamentos realizados após a ocorrência do sinistro.
IV. É certo que a cobertura securitária incide a partir da ocorrência do sinistro e as parcelas adimplidas após o evento, recebidas pelo agente financeiro, devem ser restituídas ao requerente, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884). Frise-se que a matéria em litigio não guarda qualquer correspondência ao pagamento da indenização securitária.
V. Desse modo, não vinga a tese recursal de ilegitimidade passiva, pois verificada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trata de solidariedade das instituições (CDC, Art. 7o, parágrafo único c/c Art. 25, §1o), uma vez que participam da cadeia de consumo, sem embargo, se for o caso, de eventual ação de regresso.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Art. 55).